Tribunal: TJSP
Processo: 0011710-02.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Progressão de pena, do regime fechado para o semiaberto, concedida em favor do agravado.
2. Recurso ministerial: (i) indeferimento da progressão de regime prisional, (ii) retorno do agravado ao regime fechado, (iii) efetivação de exame

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Progressão de pena, do regime fechado para o semiaberto, concedida em favor do agravado.
2. Recurso ministerial: (i) indeferimento da progressão de regime prisional, (ii) retorno do agravado ao regime fechado, (iii) efetivação de exame criminológico.
3. Requisito subjetivo preenchido, não havendo que se falar em necessidade de observância do novel § 1o do art. 112 da LEP, advindo da Lei no 14.843/24.
4. Longa pena e gravidade dos crimes insuficientes para acatamento do pedido.
5. Desnecessidade de efetivação de exame criminológico, cuja constitucionalidade ou não de eventual obrigatoriedade em sua realização sequer é de ser discutida diante da impossibilidade de aplicação retroativa de lei mais rigorosa.
6. Recurso desprovido.